Tribunal: TJBA
Processo: 8000575-59.2016.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000575-59.2016.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:
THIAGO BARRETO PAES LOMES, ALBERTO CARVALHO SILVA, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA

APELADO: ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OMISSÃO NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Água Fria contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidor público, condenando o ente ao pagamento de diferenças de progressão funcional e retificação do cálculo da gratificação natalina.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consistem em saber se: (i) a ausência de avaliação de desempenho, por omissão da Administração, impede a progressão funcional do servidor que cumpriu o interstício temporal; (ii) a gratificação natalina deve ser calculada sobre o vencimento básico ou sobre a remuneração integral do servidor.

III. Razões de decidir

3. O servidor cumpriu o requisito temporal (interstício de 730 dias) exigido pela legislação municipal para a progressão funcional nos períodos pleiteados.

4. A inércia da Administração Pública em instituir a comissão de avaliação de desempenho não pode prejudicar o servidor, presumindo-se o mérito quando ausente fato desabonador na ficha funcional.

5. A Constituição Federal e a legislação local determinam que a gratificação natalina (13º salário) seja calculada com base na remuneração integral, e não apenas sobre o vencimento básico.

6. As fichas financeiras comprovam que o pagamento foi realizado a menor, impondo-se o pagamento das diferenças.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A omissão da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho não constitui óbice à progressão funcional do servidor que preencheu o requisito temporal. 2. A gratificação natalina deve ser calculada sobre a remuneração integral do servidor, compreendendo o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias permanentes."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, VIII e art. 39, § 3º; Lei Municipal nº 048/2003 (Água Fria); Lei Municipal nº 197/1990 (Água Fria), art. 67, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8000060-87.2017.8.05.0109, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 21.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n.º 8000575-59.2016.8.05.0109, em que figura como recorrente o
MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA
, e como recorrido
ANTÔNIO ALMEIDA DE SOUSA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.